Tribunal: STF
Processo: ADI 1461
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-12
Data de publicação: 2007-09-12

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Subsídio mensal e
   vitalício a ser concedido a ex-Governadores do Estado do Amapá.
   3. Artigo 356 e §§ 1º e 2º das Disposições Constitucionais Gerais
   da Constituição do Estado do Amapá, com a redação conferida pela
   EC nº 3/1995, revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21 de
   março de 2006. 4. Ação direta julgada prejudicada ante a perda
   do objeto.